Tribunal: TJDFT
Processo: 0744511-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA. TERRITORIAL. FORO. ESCOLHA. ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. APELAÇÃO PREJUDICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação que objetiva a reforma da sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial de ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ação foi proposta no foro competente para processamento e julgamento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal estabelece o princípio do juiz natural.
4. A eleição de foro deve ter pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação.
5. A propositura de ação em foro aleatório é prática abusiva, que autoriza a anulação da sentença e o declínio da competência de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento: "Deve haver a anulação da sentença e o declínio da competência territorial de ofício quando for verificada a abusividade na escolha do foro de propositura da ação com afronta ao princípio do juiz natural".
_________________
Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 5o, LIII e XXXVII; CPC, art. 63 §§ 1o e 5o.
Jurisprudência Relevante: STJ, AgInt no AREsp 967.020, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma Cível, j. 2.8.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 667.721, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma Cível, j. 9.6.2015; STJ, AgRg no AREsp n. 676.025, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.5.2015; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti (designada para o acórdão), Segunda Seção, j. 8.2.2012; TJDFT, CCP 0709487-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Segunda Câmara Cível, j. 13.7.2020; TJDFT, CCP 0708629-81.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 9.5.2022.